Tribunal: TJES
Processo: 5010021-48.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010021-48.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO SALES CARDOSO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010021-48.2024.8.08.0021

RECORRENTE:

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB.

RECORRIDO
: CARLOS ROBERTO SALES CARDOSO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO VÁLIDA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória, na qual a parte autora, em síntese, alega que recebeu cobrança indevida, na forma de desconto em seus proventos, referente a contrato que não solicitou. Afirma que segundo extrato de pagamento disponibilizado pelo INSS, se trata de parcelas mensais a título de “Contribuição SINAB”, que realizou descontos nos meses de dezembro de 2023 a maio de 2024, totalizando R$251,40.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
1.
declarar nulo o contrato objeto dos autos e DETERMINAR
que o Réu proceda a devolução dos valores indevidamente descontados ( rubrica 247 Contribuição SINAB),
em dobro,
a título de repetição de indébito, com correção segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES desde cada desconto ( para a data do desconto deve ser considerada a data do pagamento do benefício- ID 52980616) até a citação, e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC; 2. a pagar o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o

índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção); 3. determinar que o réu se abstenha de realizar novos descontos em face da parte autora, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada desconto efetuado, até o máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
“

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a sentença se baseou apenas em presunções, sem prova concreta de irregularidade. Defende que a manifestação eletrônica de vontade é válida juridicamente, mesmo sem assinatura com certificado ICP, desde que confirmada por outros meios, como selfie. Portanto, sustenta a validade do contrato e dos descontos realizados.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem,
ainda que a fotografia colhida na biometria facial possua semelhança com a dos documentos em posse do réu, entendo que isso não basta para que a autora tenha formalmente anuído aos termos do contrato. Assim, diante do acima exposto, não há comprovação da existência da certificação digital, sendo a suposta “biometria facial” tão somente uma foto da parte autora. Portanto, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço, com a declaração de inexistência do contrato. Se a adoção do método de contratação versado possibilita a contratação sem inequívoca manifestação de vontade e anuência com os termos do acordo, deverá o réu suportar as consequências decorrentes de tal fato, nos termos do artigo 14 do CDC.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)